Tribunal: TJPA
Processo: 0810140-59.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810140-59.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE MEDEIROS

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 268 E PARÁGRAFOS DO REGIMENTO INTERNO TJPA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da Correição Parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove

dias do mês de
dezembro
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial Criminal interposta por PAULO AUGUSTO MEDEIROS DE MEDEIROS, contra decisão do juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital-Pa, proferida nos autos do Processo nº0810343-16.2023.8.14.0401.

A referida decisão recorrida não permitiu habilitação do assistente técnico, oferecido pela defesa (Num.

20261264- Págs. 2-3).

Na presente via correicional (Num. 20261249 - Págs. 1-7), alega-se que o decisum vergastado deflagrou tumulto processual, quando nega a habilitação do assistente técnico que poderá ser ouvida na plenário do Juri, causado prejuízo manifesto a defesa. Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja corrigida a decisão denegatória.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento, por não merecer abrigo as razões pugnadas (Num. 23117052 - Págs. 1-4).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento da correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei, consoante disposto no art. 268 do RI/TJPA.

No ponto, convém assinalar que a norma regimental não deixa margem para dúvidas quanto aos requisitos admissionais do pleito correcional, máxime quanto ao prazo para interposição do recurso, que deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados, da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, § 2º), circunstância que deverá ser comprovada mediante a necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, § 3º).

Erigidas tais premissas e bem examinados os autos, verifico que a corrigente não juntou a certidão de tempestividade exigida no sobredito dispositivo, o que impede a apreciação do mérito do recurso.

Porquanto, a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição de plano da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA, com o consequente não conhecimento do pleito.

Nesse diapasão, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça Estadual, in verbis:

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. CERTIDÃO DE
TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 268 E PARÁGRAFOS DO REGIMENTO INTERNO TJPA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO
CORREICIONAL. TJ-PA - CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL: 0803953-35.2024.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL.
CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL.
1. O prazo para interposição da correição criminal deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, § 2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, § 3º); 2.
Não sendo juntada a certidão de tempestividade, resta obstaculizada a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição liminar da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA. 3. Correição Parcial não conhecida.
(TJ-PA - CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL: 0801619-96.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

CORREIÇÃO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 268, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO.
O art. 268, do Regimento Interno desta Corte estabelece que cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei, devendo o pleito ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, instruído com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido. In casu, o
requerente descumpriu disposição regimental atinente à juntada de documentos e certidões que comprovem a tempestividade do instrumento ora manejado, ponderando-se que, em matéria criminal, o MP não dispõe da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer. Como se sabe, cabe à parte instruir a inicial com documentos que comprovem não só a inversão tumultuária dos atos processuais, como também a tempestividade da pretensão, o que não aconteceu no caso em exame, impedindo seu conhecimento
. CORREIÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. (TJ-PA - COR: 00004021520148140038 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/08/2018). Grifo nosso.

“(...) Compulsando minuciosamente os presentes autos, verifico que o recurso em epígrafe foi mal instruído, carecendo tanto de documento essencial, quanto de procedimento necessário, como enfatizado no art. 268, § 3º e § 4º, do
Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, onde se vê necessário acostar nos autos o comprovante de tempestividade do pedido
, bem como que as cópias, reproduzidas no processo, deverão encontra-se devidamente autenticadas, coisa que o ora recorrente não se desincumbiu de fazer. Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erro ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei. (...) § 3º A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido. § 4º A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.
Assim, pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO da Correição Parcial manejada, tendo em vista sua deficiência, e por conseguinte, determino seu arquivamento
.” (TJ-PA - COR: 00048440220188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 28/02/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2019). Grifo nosso.

A bem da verdade, a petição não foi instruída com nenhum documento ou certidão, conforme exige o art. 268, § 3º, do RITJPA, não havendo outro caminho senão ser rejeitada de plano.

Ante o exposto, considerando a ausência de certidão de tempestividade,
NÃO CONHEÇO
da Correição Parcial, nos termos do art. 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o voto.

Belém, 31/01/2025